Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737525-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CELSO FERREIRA FIALHO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IPREV-DF e DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 51037506) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CELSO FERREIRA FIALHO NETO, fixou os honorários periciais em R$ 5.701,75. Em suas razões (ID 51037506), alega que: 1) o valor dos honorários periciais deve observar os limites da Portaria 101/2016, pois o autor é beneficiário da gratuidade judiciária; 2) a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento dos valores cobrados na ação é subsidiária à do IPREV-DF. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que: 1) a decisão seja refirmada; 2) os honorários periciais observem o limite da mencionada portaria; 3) o pagamento de honorários, seja mediante adiantamento ou não, fique a cargo do IPREV-DF. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Embora a decisão que fique honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Dispõe o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: “I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Os honorários periciais são fixados conforme a natureza e a complexidade da prova técnica. A Portaria Conjunta 101/2016, do TJDFT diz a respeito aos limites dos valores que o TJDFT deve suportar caso a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. O valor que exceder pode ser cobrado do vencido: “Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Art. 3o O Tribunal poderá efetuar adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, desde que este comprove a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade.” – grifou-se. O pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça deve ser pago com os recursos orçamentários deste Tribunal, conforme o disposto no artigo 95, § 3°, II, do Código de Processo Civil, regulamento pela Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. Todavia, não há limite de fixação dos honorários periciais pelo magistrado. Caso o valor ultrapasse o teto estabelecido no § 1o do art. 2o, da Portaria 101/2016, o perito poderá cobrar a quantia que exceder da parte sucumbente. Caso o agravado seja vencido, haverá a obrigação de pagar, mas a obrigação terá suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Quanto à distribuição da responsabilidade pelo pagamento da perícia, também não assiste razão aos recorrentes. O Distrito Federal também é parte nos autos e garantidor das obrigações do IPREV-DF. Logo, a remuneração do perito deve ser rateada, pois a perícia foi determinada de ofício (Artigo 95 do CPC). Em análise não exauriente, não há probabilidade do direito do agravante em requerer a limitação dos honorários periciais ao teto da Portaria 101/2016/TJDFT e a imposição do adiantamento da totalidade dos honorários periciais ao IPREV-DF. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator